Tribunal: STF
Processo: ADI 5507
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei nº 13.165/15. Inclusão do art. 96-b naLei nº 9.504/97 (Lei das eleições). Inconstitucionalidade formal. Reserva de lei complementar. Artigo 121 da CF/88. Organização e competência da Justiça eleitoral. Não ocorrência. Conexão e litispendência. Matéria processual. Inconstitucionalidade material. Inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). Devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). Juiz natural. (CF, art. 5º, LIII). Ampla defesa e produção de provas (art. 5º , LV). Duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII). Interpretação conforme. Procedência parcial.



    1. A inserção do art. 96-B ao texto da Lei nº 9.504/97 teve como principal objetivo reproduzir entendimento que se consolidou na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de determinar a reunião de ações eleitorais que versem sobre o mesmo fato, confirmando a celeridade da Justiça Eleitoral e reforçando a segurança jurídica, já que evita decisões contraditórias proferidas em juízos diversos.



    2. Não se verifica, na espécie, inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 121 do Texto Maior, porquanto o referido dispositivo exige a edição de lei complementar apenas para dispor sobre a organização da Justiça Eleitoral quanto à competência em função da matéria (ratione materiae), e não sobre regras de distribuição por prevenção ou por conexão, que ostentam natureza processual.



    3. O caput do art. 96-B determina que o órgão competente para o julgamento de demandas que versem sobre o mesmo fato será o juiz ou o relator que tiver recebido a primeira. Trata-se de critério cronológico, ou seja, o julgamento será realizado pelo juízo prevento, não havendo inconstitucionalidade ou ofensa a nenhuma garantia processual assegurada pela Constituição Federal.



    4. No tocante ao § 1º do aludido preceito, segundo o qual “o ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do Ministério Público no mesmo sentido”, ele não padece de inconstitucionalidade, pois, em relação ao polo ativo das demandas, não é possível se subtrair a legitimidade do órgão ministerial, sob pena de violação das prerrogativas de que tratam o art. 127 da CF, que assim determina: “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.



    5. O Ministério Público Eleitoral tem legitimação para propor perante o juízo competente as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo.



    6. Quanto à expressão na instância em que ele se encontrar, prevista no § 2º do art. 96-B da Lei das Eleições, na hipótese de ajuizamento de ações por autores distintos, há que se determinar, sempre que possível, a reunião dos processos, o que equivaleria a um litisconsórcio ativo facultativo de uma única demanda.



    7. Todavia, não se pode desconsiderar o juízo de conveniência e oportunidade a ser realizado pelo próprio julgador, que deverá avaliar se a reunião causará tumulto processual, violação do contraditório e da ampla defesa, ou se, por outro lado, não seria o caso de se reconhecer até mesmo a litispendência, o que poderia ensejar a extinção do feito ajuizado posteriormente. Os cenários são variáveis e devem ser analisados pelo juízo competente, de modo que, presente a identidade fática e descartado prejuízo processual ou ofensa às garantias constitucionais das partes, proceda-se ao apensamento, nos termos do art. 96-B, § 2º, da Lei nº 9.504/97.



    8. A regra do § 3º estabelece que, se uma demanda eleitoral for julgada improcedente por decisão transitada em julgado, ela poderá ser novamente ajuizada apenas se houver novas provas sobre o fato, medida que se harmoniza com os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, bem como favorece a racionalidade do processo eleitoral.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, tão somente para se dar interpretação conforme ao § 2º do art. 96-B da Lei nº 9.504/97, acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 13.165/15, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual a regra geral é afastada no caso concreto sempre que a celeridade, a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), o bom andamento da marcha processual, o contraditório, a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), a organicidade dos julgamentos e o relevante interesse público envolvido recomendarem a manutenção da separação.